Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724009-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CONJUNTO ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0736375-57.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante consistente na sucessão processual análoga ao art. 110 do CPC. Em razão da petição de ID n.o 48837378, informando que a sociedade de advogados não mais patrocina a parte agravada desde o ano de 2019, remetam-se os autos à Secretaria da Turma para que retire os advogados, Dr. José Alexandre Zapatero, Dra. Talita Ormelezi e Dr. Ruan Felipe Pereira, do cadastro processual junto ao PJE, a fim de que não mais recebam intimações referentes a este feito. Ato contínuo, intime-se o agravante para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço para intimação da parte agravada. Vindo aos autos o endereço, intime-se o agravado, pessoalmente, para manifestação sobre a decisão de ID no 48128914 e apresentação de resposta ao agravo de instrumento, no prazo legal, constituindo, para tanto, novos advogados, que deverão se habilitar nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador